Tribunal: TJES
Processo: 0020893-55.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020893-55.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: AROLDO FURTADO MEDEIROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 608 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta, sob a alegação de omissão quanto à aplicabilidade da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 às condenações impostas à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a incidência da prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, diante da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão prescricional ao aplicar a tese fixada pelo STF no Tema 608 (ARE 709.212), submetido ao regime da repercussão geral.

O julgado esclarece que, conforme a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, ou, se ainda não transcorrido, o prazo de cinco anos a contar da decisão do STF.

Como a demanda originária foi proposta em 20/11/2015, o acórdão conclui pela incidência da prescrição trintenária, afastando logicamente a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

A aplicação de tese vinculante que disciplina exaustivamente a matéria afasta, por incompatibilidade lógica, a incidência de regra diversa, inexistindo omissão no julgado.

O recurso revela mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável e busca rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A aplicação de tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral afasta, de forma fundamentada, a incidência de regra prescricional diversa, inexistindo omissão quando a matéria é expressamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 709.212 (Tema 608 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0020893-55.2015.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
AROLDO FURTADO MEDEIROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele interposto.

Em suas razões o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que este deixou de se manifestar expressamente acerca da aplicabilidade da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 como regra específica para condenações em face da Fazenda Pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, a leitura do acórdão embargado revela que a questão relativa ao lapso prescricional foi expressa e adequadamente apreciada por este órgão colegiado, o qual solucionou a lide mediante a aplicação de tese vinculante emanada das Cortes Superiores.

O julgado consignou textualmente que o prazo prescricional aplicável é regido pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 608 (ARE 709.212).

Esclareceu-se que, segundo a modulação de efeitos realizada, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, prevalece o prazo prescricional de 30 (trinta) anos.

Como a demanda originária foi proposta em 20/11/2015, concluiu-se, sem margem a dúvidas, que incide a prescrição trintenária no caso em testilha.

Deste modo, ao aplicar tese firmada em sede de repercussão geral que regula exaustivamente o prazo prescricional aplicável à matéria, o julgado afasta, por incompatibilidade material lógica, o pleito de incidência de regra jurídica diversa pretendida pela parte.

Logo, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O que transparece das razões recursais é tão somente o inconformismo do embargante com o resultado desfavorável à sua pretensão e a tentativa de rediscutir matéria já devidamente fundamentada e decidida por esta Câmara.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)